Tribunal: CARF
Processo: 10580.727031/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727031/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JAIR GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL
Os valores declarados a título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA devem
ser integralmente comprovados. O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do alegado pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do
CPC). Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de
pensão alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e determinados
por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública..
Provimento negado ao Recurso Voluntário.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-83.316
- 18a Turma da DRJ/RJO de 25 de agosto de 2016que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727031/2012-23
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727031/2012-23

Notificação de Lançamento (fls 05/10)
Em 23/04/2012 foi lavrada Notificação de Lançamento do ano-calendário de
2007, , relativa à dedução indevida de pensão judicial no valor de R$ 84.726,24 e dedução
indevida de despesas médicas de R$ 146,00.
Impugnação (fl. 02)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/06/2012, na qual
em síntese alega
que: a pensão que paga em favor de sua filha, Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira, de 20
anos de idade, ainda universitária, CPF 008.548.825-96, é em decorrência de decisão
Judicial, conforme constata-se nos documentos anexos, sendo que, à época, ainda
criança, a quantidade era depositada na conta de sua genitora e, agora, já na conta da
beneficiária, que, inclusive, declara à Receita Federal, conforme cópia da declaração,
anexa
Finaliza pedindo a anulação do lançamento.
Termo circunstanciado (fls. 58/60)
Em 09/07/2014 DRFSSA emitiu Termo Circunstanciado no qual manteve-se a
glosa parcial no valor de R$ 19.200,00, resultante da diferença entre os valores declarados (R$
84.726,24) e comprovados (R$ 65.526,24) relativo a PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Quanto às DESPESAS MÉDICAS a glosa foi integralmente mantida.
Acórdão (fls.64/68)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Não tendo o contribuinte contestado essa infração tributária, tal matéria torna-se não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções com pensão judicial caso sejam comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls. 77/79)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2016 com as
reiterando os argumentos da impugnação e pedindo que sejam apreciadas as cópias de extratos
bancários, da declaração do IRPF da sua filha, que apesar de não ser obrigada declara à
receita, para efeito de comprovar renda, assim como da sentença prolatada pela juíza federal da
sexta vara, seção judiciária do Estado da Bahia e da sentença homologatória de separação.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727031/2012-23

Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Importante destacar que as provas mencionadas no PRESENTE RECURSO
referem-se a exercícios posteriores ao da autuação (fls 80 e ss).
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As alegação apresentadas pelo RECORRENTE em nada diferem das já apreciadas
pela 1a instância e as provas juntadas no presente RECURSO não guardam relação com o
período autuado.
Portanto os valores declarados na DIRPF exercício 2008, ano-calendário 2007, a
título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA não foram integralmente comprovados, nestes
termos, não há retoques a se fazer quanto a decisão recorrida, cujo excerto transcrevo abaixo:
Ocorre que não há como dar guarida ao contribuinte. A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso
II, letra F, dispõe sobre as condições que garantem o direito à dedução de pensão
alimentícia judicial.
A legislação tributária é bem clara ao estabelecer critérios para que o sujeito passivo
possa abater em sua declaração de ajuste anual pagamentos a título de pensão
alimentícia judicial.
É de se destacar que não há qualquer base legal para se acatar valores de dedução a
título de pensão sem que exista, nos autos, a prova inequívoca de seu pagamento no
ano-calendário correspondente.
É vital sublinhar que o parágrafo 3o, do art. 97, da IN da RFB no 1.500/14 dispõe que
todas as despesas deduzidas estarão sujeitas à comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora.
Ademais, os depósitos juntados ao processo pelo impugnante, às fls. 15 a 20, não
podem ser considerados como dedução de pensão na declaração de ajuste anual do ano-
calendário ora analisado, ou seja, 2007, pois se referem a outros anos.
Portanto, não resta outra hipótese se não a de manter a dedução indevida de pensão
judicial no valor de R$ 19.200,00, como demonstrado no Termo Circunstanciado acima
mencionado.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727031/2012-23

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 167
DF CARF MF
Original